Tribunal: STF
Processo: AI 467694
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício
Previdenciário. Art. 203, V, da Constituição. 3. Acórdão que afastou
 a aplicação do artigo 20, § 3º, da Lei 8.742, de 12 de dezembro de
1993. Equivalência à declaração de inconstitucionalidade. Recurso
extraordinário cabível pela alínea "b" do permissivo constitucional.
 Ou pela alínea "a", por alegação de ofensa ao art. 97, da Carta
Magna. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento